Tribunal: TJES
Processo: 5005104-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005104-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVANDRO EDUARDO RANGEL FERNANDES
AGRAVADO: VIX CAPITAL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005104-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EVANDRO EDUARDO RANGEL FERNANDES

AGRAVADOS: VIX CAPITAL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI e OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Evandro Eduardo Rangel Fernandes em face da Decisão reproduzida no id 1647261, na qual o MM. Juiz da Nona Vara Cível de Vitória, em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Vix Capital Intermediação de Negócios EIRELI e outro (processo de n.º 5016284-92.2021.8.08.0024), indeferiu pedido do ora Agravante de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Nas razões de seu recurso (id 1647257) o ora Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, não possui condições de arcar com os custos e despesas do processo sem que isso implique em prejuízo à sua subsistência.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 25 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005104-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EVANDRO EDUARDO RANGEL FERNANDES

AGRAVADOS: VIX CAPITAL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI e OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

V O T O

Eminentes Desembargadores, depreende-se dos autos que Evandro Eduardo Rangel Fernandes ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo de n.º 5016284-92.2021.8.08.0024) em face de Vix Capital Intermediação de Negócios EIRELI e seu sócio Daniel de Oliveira Vieira.

Na petição inicial (reproduzida no id 1647283) o ora Agravante se disse credor dos Agravados da importância equivalente a R$ 195.022,71 (cento e noventa e cinco mil vinte e dois reais e setenta e um centavos), que seria devida por força de contrato de prestação de serviço de intermediação financeira firmado entre as partes, que dizia respeito, em suma, à:

“(...) intermediação pelo RECEPTOR (Daniel de Oliveira Vieira) de operações financeiras (aplicações) nos mercados Nacionais e Internacionais, abrangendo a gestão e administração de tais operações (aplicações).” (Página 03).

O MM. Juiz
a quo
, após determinar ao Agravante a proceder a emenda da petição inicial (para melhor expor “
os requisitos da liquidez, certeza e exibilidade do título, bem como o periculum in mora
.” – id 8656838 do processo originário), proferiu a Decisão recorrida, a qual foi exarada nos seguintes termos:

“Indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, notadamente por ser possível extrair dos autos elementos para rechaçar a alegação de pobreza no sentido da lei.

É que a parte autora está assistida por advogadas particulares, reside em bairro nobre desta Capital, e além disso conforme consta nos autos realizou um investimento de um valor elevado, fatos que aparentemente são incompatível com o estado financeiro/econômico alegado na inicial.

Intime-se para quitação de custas, em dez dias, pena de indeferimento.” (Decisão reproduzida no id 1647261).

Nas razões de seu recurso (id 1647257) o Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque preenche os requisitos legais para demandar sob os benefícios da gratuidade da justiça, uma vez que, por exemplo, recebe rendimento líquido mensal da ordem de R$ 3.028,36 (três mil e vinte e oito reais e vinte e seis centavos), valor incompatível a possibilitar cobrir os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência.

Com estas informações a respeito dos fatos que circundam o caso em julgamento, penso que o recurso deve ser parcialmente provido porque ao proferir a Decisão recorrida o MM. Juiz
a quo
,
data maxima venia
, não deixou de observar o seguinte dispositivo do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...).

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
. (Sem grifo no original).

É importante registrar que, ao se examinar os elementos de prova constantes nestes autos (e também no processo originário), realmente se observa – conforme constatou o Magistrado
a quo
– que os valores investidos pelo Agravante (por volta de R$ 158.000,00 apenas em maio de 2021) são verdadeiramente incompatíveis com quem aufere perto de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais.

Ocorre que, por força de texto expresso de lei, essa evidência de falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade não pode levar, de imediato, ao indeferimento do pedido da parte que almeja o benefício; antes, deve o Juiz oportunizar à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

Assim, como no caso concreto não restou observada a regra constante no § 2º do art. 99 do CPC, o recurso, em conclusão, deve ser parcialmente provido apenas para estabelecer que o MM. Juiz
a quo
conceda prazo razoável para o Agravante demonstrar os requisitos que autorizam a concessão da gratuidade, cabendo primeiro ao próprio Magistrado avaliar as provas acostadas e, então, deferir ou indeferir a gratuidade requerida na petição inicial.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para determinar ao MM. Juiz
a quo
que, em atenção ao § 2º do art. 99 do CPC, oportunize ao Agravante (Exequente) a comprovar, em tempo razoável, o preenchimento dos pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DA PARTE A COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo em face de decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, na qual o Juiz, de imediato, indefere o pedido do exequente de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 2. Inobservância do § 2º do art. 99 do CPC, segundo o qual o “juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar ao Juiz que conceda prazo à parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da gratuidade da justiça.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.